Tribunal: STF
Processo: Rcl 42358
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Wilson José Witzel em face de um conjunto de atos administrativos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, pelo Presidente da Comissão Especial de impeachment do Processo nº 5.328/20 – ALERJ, pelo Relator da Comissão Especial de impeachment do Processo nº 5.328/20, de pronunciamento unipessoal do Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, Relator do Mandado de Segurança nº 0045844-70.2020.8.19.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por suposta violação ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante e às autoridades das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 378-MC/DF e da ADI 5.835/RR.
    O reclamante diz que “[e]m 27.5.2020, o Exmo. Deputado Estadual Sr. Luiz Paulo Correa da Rocha e a Exma. Deputada Estadual Sra. Lúcia Helena Pinto ofereceram denúncias perante a ALERJ contra [si]. A primeira, foi distribuída sob o nº 5.328/2020, e a segunda, apensada à primeira, sob o nº 5.360/2020, ambas com fundamento nos arts. 4º, V, 9º, VII, 74 a 79, todos da Lei nº 1.079/1950.”
    Afirma que “[t]ais processos ficaram com prazo de defesa suspenso até o dia 3.7.2020, sexta-feira (doc.3). Isso em razão, segundo entende, com de base em 2 (dois) relevantes motivos: i) a ALERJ deveria informar o rito processual a ser adotado para julgamentos dos Processos Administrativos de nºs 5328/2020 (principal) e 5360/2020 (apenso); e (ii) deveriam ser acostados aos autos os documentos que motivaram as denúncias, para somente então ser avaliada a pertinência ou não do prosseguimento dos gravíssimos processos políticos administrativos ( o principal e o apenso).”
    Informa que “[s]obre o item (ii), em sessão posterior, o eminente relator da Comissão Especial de Impeachment, para evitar coação ilegal (CPP, art. 648, I), solicitou ao STJ o compartilhamento da documentação relativa à medida cautelar de produção antecipada de provas. Esse pedido, no entanto, foi indeferido pelo Ministro Benedito Gonçalves (doc. 3), o que não impediu o procedimento de anomalamente retomar seu curso.”
    Alega que “[...] sobre o item (i), o reclamante se surpreendeu, ao pesquisar nos Diários Oficiais do Estado do Rio de Janeiro e ali constatar, então, que a ALERJ já tinha definido o rito de prosseguimento das denúncias e que alguns atos dessa liturgia ad hoc já tinham sido praticados de forma inidônea, porque destoantes do rito fixado por esta e. Corte para o processo de impeachment (ADPF 378 e da ADI 5.895), a partir da lei 1.079/50, cuja disciplina é de competência exclusiva da União Federal (SV 46).”
    O autor aduz que “[a] Comissão Especial de Impeachment foi instituída pela simples indicação de líderes partidários, sem qualquer posterior votação (aberta, ainda que simbólica, veiculada no Diário Oficial) [...]”
    Assevera que “a formação da Comissão Especial desrespeitou por completo a regra da proporcionalidade partidária, tendo em vista que cada partido teve direito a indicar um membro. Com isso, partidos restaram subrepresentados (aqueles com as maiores bancadas, mas com apenas um representante na Comissão Especial), enquanto outros, de bancadas pequenas, foram super-representados, com artificial desvirtuamento das próprias forças políticas no Parlamento.”
    Relata que “por meio do mandado de segurança, deduziu, inicialmente, pedidos de urgência, a fim de que o Órgão Especial do e. Tribunal a quo suspendesse ou anulasse os referidos atos ilegais, praticados pela Alerj em total descumprimento à autoridade decisória de precedentes vinculados desta Suprema Corte e do rito a ser compulsoriamente observado em tema de crime de responsabilidade.”
    Expõe que “ […] o Ilustre Desembargador Relator, também indicado como autoridade reclamada, indeferiu o pedido de medida liminar ali formulado, chancelando, assim, ele próprio, os descumprimentos dos comandos deste Supremo Tribunal Federal realizados pelo Poder Legislativo.”
    Argumenta “[...] que se mostra viável a presente reclamação (movida contra decisão judicial e também contra atos praticados pela ALERJ na tramitação do processo de impeachment) sendo plenamente legítimos os pedidos nela veiculados, já acolhidos por esta Suprema Corte em outras reclamações movidas em contexto em tudo idêntico, considerado o desrespeito à SV 46 e aos julgamentos vinculantes proferidos na ADPF 378 e na ADI 5.895.” 
    O reclamante sustenta a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência. No mérito, requer a procedência do pedido para que “seja desconstituída a Comissão Especial formada no âmbito da ALERJ (Processo Administrativo nº 5.328/2020 e Processo Administrativo nº 5.360), com a anulação de todos os eventuais atos por ela praticados, determinando-se a formação de outra em seu lugar, agora com observância dos parâmetros vinculantes desta Corte e da Lei Federal específica, ou seja, com representantes que correspondam tanto quanto possível à proporcionalidade partidária e apenas após a votação em plenário dos nomes apresentados pelos respectivos líderes, ainda que o escrutínio seja feito de modo simbólico, comunicando-se com urgência as autoridades reclamadas”.
    Em 23/07/2020, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro prestou, voluntariamente, informações nos autos, ocasião em que defendeu o respeito à Lei federal 1.059/1950 e ao julgado desta Corte na ADPF 307. Informa que “o Parlamento fluminense não formou nenhum bloco parlamentar” e que 
    “[n]o caso da Reclamada, (...) a composição da Comissão Especial é de vinte e cinco Excelentíssimos Senhores Deputados, porque vinte e cinco Partidos Políticos nela são representados. Considerando-se que o Colendo Plenário da Reclamada conta com setenta Parlamentares, a Comissão Especial já representa 35,7% da composição plenária do Parlamento fluminense.
    A busca obsessiva pela irretocável proporcionalidade aritmética, além de ignorar a expressão constitucional ‘tanto quanto possível’, implicaria a composição da Comissão Especial com número de Membros perto da totalidade da Casa Legislativa fluminense (...).”
    Quanto ao argumento de necessidade de eleição da comissão especial, defende que, nos termos do julgamento da ADPF 378-MC, “[a] eleição da comissão especial significa, assim, escolha; escolha se dá pelos respetivos Líderes.” 
    Por fim, pugnam pelo “indeferimento da medida liminar e, no mérito, a declaração de integral improcedência do pedido”.
    É o relato do necessário. Decido.
    Preliminarmente, assento a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente reclamação constitucional.
    A reclamação constitucional é ação cabível para garantir a observância de súmula vinculante e do conteúdo da decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. (Nesse sentido: MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da Persuasão à vinculação. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p.108; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Os precedentes fortes e as técnicas para garantir soluções jurídicas iguais para casos iguais. Dissertação - Mestrado em Direito – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 424; MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Súmulas e precedentes qualificados. Saraiva: São Paulo, 2019, p. 469-470).
    Estando em jogo a desatenção quanto às regras que conformam o processo de impeachment, versadas em enunciado da Súmula Vinculante da Suprema Corte, revela-se adequado o cabimento da reclamação constitucional para a preservação da autoridade dos julgados da Suprema Corte (Nesse sentido: Rcl 38.371/PR, relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 24.727/PA, da minha relatoria; Rcl 40.561/RS, relatoria do Ministro Edson Fachin).
    De acordo com o Professor Pedro Miranda de Oliveira, “[o] efeito vinculante da súmula pode ser visto como uma consequência do respeito à estrutura hierárquica do Poder Judiciário, e não de limitação à liberdade de convencimento dos juízes de primeiro e segundo graus. Afinal, em última análise, a função do Supremo Tribunal Federal é, precipuamente, ser o fiel guardião da Constituição Federal. O Supremo é a máxima instância de superposição em relação todos os órgãos de jurisdição.” (OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Novíssimo sistema recursal conforme o CPC/2015. 3ª ed. Empório do Direito: Florianópolis, 2017. p.257)
    O autor aponta como paradigma de confronto na presente reclamação constitucional o verbete do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, cuja redação transcrevo:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 
    Como é sabido, o procedimento de edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-A, caput, da Carta da República) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão do conteúdo decisório anterior da jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
    No ato de subsunção do enunciado sumular é necessário analisar as razões de decidir dos julgados que deram ensejo a sua edição, lançando um olhar sobre as questões de fato e de direito examinadas nos precedentes. Mas faz-se imprescindível também voltar os olhos para as decisões subsequentes que aplicaram o verbete. Nesse sentido, é importante a lição do Professor Ronaldo Cramer ao ponderar que “[…] a tese jurídica jurídica sintetizada pela súmula deve ser compreendida não só a partir do precedente que a criou, mas também das decisões posteriores.” (CRAMER, Ronaldo. A súmula e o sistema de precedentes no CPC. In: NUNES, Dierle, MENDES, Aluísio, JAYME, Fernando Gonzaga (org). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no Código de Processo Civil/2015: estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 972).
    O paradigma evocado deriva de proposta de conversão do enunciado n° 722 da súmula da jurisprudência dominante em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 106, na qual o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:
    “Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade.”
    Na oportunidade, ressaltou-se manifestação do Ministro Celso de Mello, no RE nº 367.297/SP, após ressalva de posicionamento individual, in verbis:
    ‘A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual:
    (…)
    Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas:
    (…)
    O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade.
    O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual.’
    Ainda nesse sentido, rememoro a ADI nº 2.220/SP, julgada procedente na parte conhecida para, com fundamento no art. 85 da Lei Maior, declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo que pretendiam regulamentar a definição, o processo e o julgamento de crimes de responsabilidade, assim ementada na parte de interesse:
    “2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes.” (ADI nº 2.220/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2011).
    É convencional o conhecimento de que, em sua acepção moderna, o princípio republicano se concretiza pela presença de três elementos característicos: a eletividade dos governantes, a temporariedade dos mandatos e a responsabilidade dos agentes públicos. De fato, a responsabilidade dos governantes traduz-se em uma das pedras angulares essenciais à forma de governo republicana pensada pelos norte-americanos quando da fundação daquele país. Na verdade, a ideia de que tal princípio envolvia o elemento da responsabilização dos governantes já contava das famosas Notas de Thomas Jefferson sobre a ciência do governo republicado que tanto influenciaram seus compatriotas (GISH, Dustin; KLINGHARD, Daniel. Thomas Jefferson and the science of republican government: a political biography of notes on the State of Virginia. Cambridge University Press. Cambridge: 2017, p. 200 e ss.) 
    No Brasil, o princípio republicano tem recebido uma compreensão equivalente. Tal princípio, ao lado do princípio democrático e do princípio federativo, integra o núcleo essencial de nossa Constituição (LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Reflexões em torno do Princípio Republicano. In: Carlos Mário da Silva Velloso e outros (Coord.), Princípios Constitucionais Fundamentais. Estudos em Homenagem ao Professor Ives Gandra da Silva Martins, 2001 p. 375). 
    De fato, em nosso sistema constitucional a feição do princípio republicano também exprime a ideia de que todos os agentes públicos são igualmente responsáveis perante a lei, entendimento este reverenciado por esta Suprema Corte em diversos precedentes importantes, inclusive naqueles evocados pelo reclamante.
    Embora corolário do princípio republicano, o impeachment é uma experiência gravíssima em uma democracia constitucional (Nesse sentido, conferir: TRIBE, Laurence; MATZ, Joshua To end a Presidency : the power of impeachment. New York: Basic Book, 2019; SUNSTEIN, Cass. Impeachment – a citizen´s guide. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017). É por essa razão que o processo de impeachment se reveste de caráter de excepcionalidade em sistemas constitucionais presidencialistas. Exatamente por isso a realização de um processo de impeachment precisa guardar a higidez constitucional e legal em relação ao seu procedimento. 
    Ressalte-se, nesse sentido, diversos precedentes desta Corte que, em sede de Reclamação, analisou exatamente a não observância, em processos de impeachment, do rito previsto na legislação federal e no julgamento da ADPF 378. Nesse sentido: Rcl 38.371 MC/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/12/19; Rcl 24.727/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/5/18; Rcl 31.850/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/11/18.
    Na presente reclamação constitucional, indica-se como violada autoridade do pronunciamento formalizado na decisão cautelar na ADPF nº 378/DF, por meio da qual esta Corte realizou verdadeira filtragem constitucional da Lei nº 1.079/50. Confira-se a ementa que recebeu esse julgado, na parte de interesse:
    “3. A PROPORCIONALIDADE NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PODE SER AFERIDA EM RELAÇÃO A BLOCOS [….]: (i) a possibilidade de se assegurar a representatividade por bloco (art. 58, §1º) e (ii) a delegação da matéria ao Regimento Interno da Câmara (art. 58, caput). A opção pela aferição da proporcionalidade por bloco foi feita e vem sendo aplicada reiteradamente pela Câmara dos Deputados na formação de suas diversas Comissões, tendo sido seguida, inclusive, no caso Collor. Improcedência do pedido. (Rel. Min. Edson Facchin, Rel. P/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/2016, grifei).
    Com efeito, a Constituição de 1988 estabelece, em seu art. 58, § 1º, a necessidade de se respeitar a representatividade proporcional nas Comissões. Vide:
    “Art. 58 (…)
    § 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.”
    No mesmo sentido estabelece o art. 19 da Lei 1.079/50, especificamente quanto à formação da comissão especial:
    “Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma.”
    No julgamento da ADPF 378-MC, decidiu-se que, em razão das elevadas funções exercidas, a deliberação institucional para escolha dos membros da comissão especial deveria observar a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares, assegurando-se, na medida do possível, a dinâmica das forças políticas na proporção que ocupem no Parlamento.
    Conforme assentado por esta Corte, a comissão especial deve revelar em sua composição a representação proporcional do ambiente parlamentar. Nesse sentido, fui expresso em meu voto no julgamento da ADPF 378 MC, quando destaquei: 
    “(…) O que a Constituição exige é a proporcionalidade, que se respeite a proporcionalidade partidária. 
    (…)
    Partidária ou de bloco.
    A questão se a vaga vai ser do a ou do b na eleição, eu penso que é uma questão interna corporis da Câmara dos Deputados. O que não se pode ter aqui é uma comissão que seja eleita com desrespeito à proporção prevista na Constituição.”
    No presente caso, a forma de composição da comissão especial no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, formada por um representante de cada legenda, inovou o processo para apuração de responsabilidade política previsto no art. 19 da Lei nº 1.079/50, contrariando, assim, o verbete nº 46 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
    É o que se verifica da leitura do Ato 41/2020, editado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no qual estabelece o rito processual a ser seguido no referido processo:
    “Atos do Presidente ATO/E/GP/N° 41/2020
    Dá cumprimento, nos termos da Súmula Vinculante n° 46, à Legislação federal sobre crime de responsabilidade.
    O Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições e em estrito cumprimento à Súmula Vinculante n° 46 e às normas da Lei federal n° 1.079/1950, RESOLVE:
    Art. 1° Abrir prazo de quarenta e oito horas a cada um dos Excelentíssimos Senhores Líderes a fim de que indiquem cada qual um Membro da Comissão Especial competente para emitir Parecer sobre a Denúncia por crime de responsabilidade contra o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado documentada no processo ALERJ n° 5.328/2020.
    Parágrafo único - Esgotado o prazo sem indicação de Liderança, o Presidente da Assembleia Legislativa fará as indicações necessárias, sempre respeitando, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária.
    Art. 2° Determinar a citação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para, querendo, defender-se, no prazo de dez sessões, perante a Comissão Especial dos fatos articulados na Denúncia.
    Parágrafo único A citação deverá ser acompanhada do inteiro teor do processo ALERJ n° 5.328/2020 e eventuais apensos.
    Art. 3° Depois que os Membros forem indicados, a Comissão Especial terá quarenta e oito horas para reunir-se, elegendo seu Presidente e seu Relator.
    Art. 4° A Comissão Especial terá cinco sessões para emitir Parecer sobre a admissibilidade ou não da Denúncia, contadas do oferecimento da Defesa do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado ou do término do prazo mencionado no caput do art. 2°.
    Art. 5° O Parecer será lido em Plenário da Assembleia Legislativa e publicado no Diário Oficial, sendo imediatamente inserido na Ordem do Dia.
    Art. 6° Os Excelentíssimos Senhores Deputados, no limite máximo de cinco por Partido, poderão discutir o Parecer por uma hora, ressalvado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Relator da Comissão Especial o direito de responder a cada um.
    Art. 7° Encerrada a discussão do Parecer, e submetido à votação nominal, será a Denúncia, com os documentos que a instruam, arquivada, se não for considerada objeto de deliberação ou recebida, hipótese em que, publicado o resultado, comunicar-se-á o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para a composição do Tribunal previsto no art. 78, § 3°, da Lei federal n° 1.079/1950.
    Art. 8° A Denúncia será arquivada se não for recebida até o final do mandato do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.
    Art. 9° Este Ato Executivo entra em vigor na data de sua publicação.
    Palácio Tiradentes, 10 de junho de 2020
    Deputado ANDRÉ CECILIANO, Presidente
    Em 10.06.2020.”
    Tal medida não se acomoda à jurisprudência desta Corte e, de fato, contraria os precedentes e enunciados evocados pelo reclamante, além de incidir em desencontro com o texto constitucional tanto quanto em relação ao art. 58, § 1º, quanto no que diz respeito à competência da União para disciplinar o processo e o julgamento de crimes de responsabilidade.
    Também assiste razão ao reclamante, quanto à ausência de eleição da comissão. O art. 19 da Lei 1.179 estabelece que a comissão especial será eleita. Tal exigência se faz necessária ainda que se limite a confirmar ou não as indicações realizadas pelos líderes dos partidos ou do bloco, o que pode se dar inclusive por aclamação ou votação simbólica, tal qual ocorreu nos casos dos Presidentes Fernando Collor de Melo e Dilma Vana Rouseff. 
    No julgamento da ADPF 378-MC, conquanto o Ministro Roberto Barroso, redator para o acórdão, tenha salientado que, a título de esclarecimento, não se tratava propriamente de votação, Sua Excelência concluiu:
     “Apesar disso, como se reconhece que, em 1992, a Câmara dos Deputados adotou a interpretação de que haveria uma votação no Plenário para ratificação dos nomes indicados pelos líderes, vota-se por manter, para o rito do impeachment em curso, a realização de eleição pela Câmara, limitando-se a confirmar ou não as indicações feitas pelos líderes dos partidos ou blocos, sem admissão de candidaturas avulsas”.
    Assim, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, e a partir da perspectiva da definição, do processo e do julgamento de crimes de responsabilidade estarem disciplinados por lei nacional (Lei nº 1.079/50), da competência privativa da União, entendo que assiste razão jurídica à tese de violação ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante da Jurisprudência Dominante do STF e à autoridade da decisão proferida na ADPF-MC nº 378/DF pelo Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, Relator do Mandado de Segurança nº 0045844-70.2020.8.19.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao legitimar o ato de formação da comissão especial de impeachment sem a obediência à necessária configuração proporcional dos partidos políticos e blocos parlamentares e sem a realização de votação plenária dos nomes apresentados pelos líderes, ainda que de forma simbólica. 
    Ante a iminência do prazo para o reclamante apresentar sua defesa (29/07/2020), defiro a medida liminar para sustar os efeitos dos atos impugnados, desconstituindo-se, assim, a comissão especial formada, para que se constitua outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares, bem como a votação plenária dos nomes apresentados pelos respectivos líderes, ainda que o escrutínio seja feito de modo simbólico, consoante o previsto no art. 19 da Lei nº 1.079/50 e o assentado no julgamento da ADPF 378 -MC/DF.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC/2015, art. 989, III).
    Solicitem-se as informações e comunique-se com urgência as autoridades reclamadas acerca do deferimento da tutela de provisória.
    Decorridos os prazos legais, com ou sem informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (CPC/2015, art. 991).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(Art. 13, VIII, RISTF)